Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703531-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MILCILENE SANTOS DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. - Sicoob contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 182180823 do processo n. 0728259-23.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante contra Milcilene Santos da Conceição (agravada), indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Em suas razões recursais (ID 55442040), o agravante sustenta que o SNIPER é base de dados mais abrangente do que os demais sistemas, servindo para dificultar a ocultação patrimonial e promover celeridade e economia processual. Aduz que tal consulta objetiva não só a localização direta de ativos financeiros, mas, também, a obtenção de informações sobre relações empresariais existentes entre o executado e outras pessoas jurídicas, o que permite a localização de ativos e bens. Afirma que a pesquisa no aludido sistema é diligência necessária para satisfação do crédito exequendo, haja vista a frustração das medidas anteriormente adotadas (Sisbajud, Renajud e Infojud). No ponto, invoca o princípio da cooperação processual. Argumenta que o uso da referida pesquisa não é restrito às ações criminais, porquanto é possível que ocorra ocultação patrimonial no feito executório (cível). Defende, ainda, que “não há óbice técnico ou de implementação do sistema, uma vez que este já se encontra implantado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinha, por fim, estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa via SNIPER. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 55442043). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observa-se que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo da execução a realização de consulta ao novel Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localizar bens ou ativos em nome da executada/agravada (vide ID 181831020). O d. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 182180823), in verbis: O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Dr. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Cumpra-se a decisão do ID 179360271. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Segundo portal do CNJ, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. Contudo, essa ferramenta ainda se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados capazes de revelar informações inéditas, para além dos sistemas de acesso usual. Nessa medida, extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença teve início em 16/2/2023 (ID 149930848) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens da devedora, nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 159035484, 168008050 e 168008047), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio da executada suficiente para satisfação do crédito exequendo, de modo a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas, da limitação operacional do novo sistema, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, importa destacar que a ausência de bens da executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora